Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704001-68.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALANO FERREIRA LOPES JUNIOR, ANA LUCIA FERREIRA LOPES SENA, CLAUDIA FERREIRA LOPES, JUSSARA FERREIRA LOPES DE SOUZA, LEONARDO FERREIRA LOPES APELADO: AIRTON FERREIRA LOPES, LINDAURO ROSA DE JESUS, CLEONICE ROSA DE JESUS SILVA, FRANCISCO ROSA DE JESUS, MARIA ROSA DE JESUS, SUELY ROSA DE JESUS, JACIARA FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ALANO FERREIRA LOPES JUNIOR, ANA LUCIA FERREIRA LOPES SENA, CLAUDIA FERREIRA LOPES, JUSSARA FERREIRA LOPES DE SOUZA e LEONARDO FERREIRA LOPES contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina/DF nos autos da Ação de Alienação Judicial de Bem Comum ajuizada por AIRTON FERREIRA LOPES, LINDAURO ROSA DE JESUS, CLEONICE ROSA DE JESUS SILVA, FRANCISCO ROSA DE JESUS, MARIA ROSA DE JESUS, SUELY ROSA DE JESUS e JACIARA FERREIRA LOPES (ID 40300366). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. O recurso veio desacompanhado do preparo com pedido de gratuidade de justiça; e proferido o seguinte despacho: "Verifico que os apelantes deixaram de recolher o preparo e requereram os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresentem comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 40409261). Prazo transcorrido sem manifestação (ID 41034959), determinada a intimação dos apelantes para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID 41049297). Preparo recolhido na forma simples (ID 41466106). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (TJDFT. Acórdão 1385299, 07217427020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1. Na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, ‘o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’. 2. Na falta de recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, a deserção é consequência ope legis, sendo vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Inteligência do art. 1.007, §5o, CPC. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Honorários sucumbenciais majorados” (TJDFT. Acórdão 1378828, 07110266320208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC/2015). Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora